Tribunal: TJBA
Processo: 8002114-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002114-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO AGRAVADO: MARIA ANGELA DE REZENDE TORREAO Advogado(s):FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTOS REITERADOS DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração da multa cominatória para R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se razoável e proporcional; (ii) analisar a legalidade da determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir o fornecimento dos materiais cirúrgicos, diante do reiterado descumprimento da liminar. 2. A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º e 196), sendo legítima a imposição de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais que garantam esse direito, ainda que contra operadoras de planos privados de saúde. 3. A operadora agravante, ciente da decisão liminar desde 10/12/2024, permaneceu inerte até 22/01/2025, apresentando contestação sem justificativa técnica idônea para o não cumprimento da obrigação, revelando comportamento deliberadamente omissivo. 4. A multa inicialmente fixada (R$ 2.000,00 limitada ao valor da causa de R$ 1.000,00) mostrou-se ineficaz para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, justificando-se a majoração com base na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. A prescrição médica apresentada nos autos indica, de forma fundamentada, a necessidade dos materiais específicos (modelo Infinity), sendo incabível à operadora impugnar a escolha técnica do médico assistente, conforme Resolução CFM nº 2.318/2022. 6. A determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD se insere no poder geral de cautela do juiz e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, configurando medida reversível e proporcional à recalcitrância da agravante. 7. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que justifique a concessão de efeito suspensivo, especialmente diante do periculum in mora inverso demonstrado em favor da agravada. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002114-81.2025.8.05.0000, em que é agravante BRADESCO SAÚDE S/A e agravada MARIA ANGELA DE REZENDE TORREAO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.